Tribunal: TJSP
Processo: 2260358-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Rejeição da exceção de pré-executividade e da impugnação ao cumprimento de sentença dos executados, com prosseguimento da cobrança promovida pelo Município-exequente – Pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – comprovação da situação de vulnerabilidade financeira atual – Provimento de tal ponto de rigor.
Quanto

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Rejeição da exceção de pré-executividade e da impugnação ao cumprimento de sentença dos executados, com prosseguimento da cobrança promovida pelo Município-exequente – Pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – comprovação da situação de vulnerabilidade financeira atual – Provimento de tal ponto de rigor.
Quanto às demais alegações, conforme atenta análise da r. decisão recorrida, não se verificou tenha sido vulnerado o título judicial transitado em julgado e nem se mostra devido, neste momento, qualquer ajuste nos parâmetros da cobrança (indenização, vícios no processo penal, excesso de execução, etc.) – Decisão mantida nesta parte – Prosseguimento do feito executivo – Recurso parcialmente provido.